Tribunal: TJBA
Processo: 8161115-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8161115-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA LETICIA LIMA LOPES e outros Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a exclusão de registro no SCR/SISBACEN por ausência de notificação prévia, mas indeferiu a reparação moral, diante da existência de outros apontamentos legítimos em nome da autora. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a inscrição no SCR/SISBACEN sem prévia notificação do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência de notificação gera dano moral indenizável, mesmo diante da existência de registros negativos anteriores. III . Razões de decidir 3. O SCR/SISBACEN possui natureza funcional equivalente aos cadastros restritivos de crédito, pois suas informações influenciam diretamente a concessão de crédito pelas instituições financeiras. 4. A legislação consumerista impõe a obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor acerca da abertura de cadastro ou registro de dados negativos, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. 5. A responsabilidade pela notificação é do órgão mantenedor do cadastro, mas cabe à instituição financeira comprovar sua realização, sob pena de invalidade da inscrição. 6. A ausência de notificação prévia torna ilícita a inscrição, impondo a exclusão do apontamento até a regularização do procedimento. 7. A inexistência de vício na origem do débito afasta, por si só, a configuração automática de dano moral. 8. A presença de anotações legítimas preexistentes no histórico do consumidor impede o reconhecimento de abalo moral indenizável, conforme a Súmula 385 do STJ. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, II, 9º e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1975530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.08.2023; STJ, REsp 1.538.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015; STJ, Súmulas 359 e 385; TJ-BA, AI 8018215-72.2020.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 09.03.2021; TJ-BA, Apelação 8086121-37.2024.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.07.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8161115-02.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes simultâneos ANA CLAUDIA DOS SANTOS DE JESUS, pelo polo ativo, e BANCO DO BRASIL S/A, pelo polo passivo. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos da Relatora. Sala de